Tribunal: TJSP
Processo: 1001148-53.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTENSÃO DO DANO MATERIAL ALEGADO COMO SUPORTADO PELO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à extensão do dano material suportado pelo autor em relação à motocicleta, por meio da prova de todas as provas, mormente daquela que as partes pretendiam ver produzida, qual seja, prova pericial no bem,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXTENSÃO DO DANO MATERIAL ALEGADO COMO SUPORTADO PELO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à extensão do dano material suportado pelo autor em relação à motocicleta, por meio da prova de todas as provas, mormente daquela que as partes pretendiam ver produzida, qual seja, prova pericial no bem, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo, para que seja oportunizada as partes apresentarem os quesitos pertinente ao ato e, à luz de das provas a serem produzidas, seja proferida nova sentença.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.